Tribunal: CARF
Processo: 10783.900863/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900863/2014-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3101-000.426 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini
Norbiato.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos, previsto no Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), referentes ao 1o trimestre de 2013, no valor de R$ 324.898,27 (trezentos e
vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), objeto do
PER/DCOMP n* 24202.80996.220813.1.1.17-4751, transmitido em 22.08.2013.
Do Despacho Decisório
Em decorrência dos batimentos realizados pelo Sistema de Controle de Crédito – SCC,
o Despacho Decisório (rastreamento n* 117789506), de 05.10.2016, reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 89,49 (oitenta e nove reais e
quarenta e nove centavos), deixando de reconhecer créditos no valor de R$ 324.808,78
(trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e setenta e oito centavos).
No relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito” são apontadas as
inconsistências a seguir relacionadas, conforme discriminado no Quadro “Relação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900863/2014-86
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

Notas Fiscais, Declarações de Exportação e Registros de Exportação com
inconsistências apuradas”, que levaram ao não reconhecimento dos créditos referentes a
242 (duzentas e quarenta e duas) notas fiscais:
Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha Bens
Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à Declaração
de Exportação indicada
No Quadro “Demonstração do Cálculo dos Valores Reconhecidos Parcialmente” do
Despacho Decisório são apresentados os cálculos dos valores dos créditos Reintegra
reconhecidos por NCM, por conta do valor do crédito pleiteado para o NCM no
PER/DCOMP ter sido superior ao valor reconhecido. No referido quadro encontram-se
detalhados, os créditos reconhecidos para as demais 89 (oitenta e nove) notas fiscais, de
forma parcial, no valor de R$ 89,49 (oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
Em resumo, foram reconhecidos os seguintes valores de créditos Reintegra por código
NCM:

Em decorrência do não reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado, a
compensação objeto do PER/DCOMP no 15134.21187.310816.1.3.17-7589 foi
homologada parcialmente, conforme quadro reproduzido a seguir:

A ciência do referido despacho decisório foi dada em 17.10.2016.
Da Manifestação de Inconformidade
Em 16.11.2016, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 3/6, que em
resumo assim dispõe:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

1) O Anexo da Lei que disciplina o Reintegra contempla os produtos classificados no
Capítulo 68 da NCM.
2) Com relação à inconsistência identificada pela letra “B” (Nota Fiscal não discrimina
produto com direito ao Reintegra), observa-se que todas as notas fiscais relacionadas a
essa inconsistência, sem exceção, referem-se ao capítulo 68 da NCM. Para demonstrar
que é indevida a glosa, segue em anexo planilha excel com todas as notas fiscais,
número de invoice, número de RE e DE, produto, valor, NCM e demais observações.
3) Com relação à inconsistência identificada pela letra “L” (Registro de Exportação não
vinculado à Declaração de Exportação), anexamos documentos que demonstram que o
RE foi vinculado à DE e deveriam constar da base de dados da RFB. Os documentos
RE e DE foram retirados desta base.
4) Para demonstrar que o crédito reconhecido nas folhas 1 a 14 do Despacho Decisório
no valor de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos) é insignificante e está totalmente em
desacordo com o que deveria ter sido homologado, anexamos planilha excel com todas
as notas fiscais, número de invoice, número de RE e DE, produto, valor, NCM e demais
observações.
5) No mérito, o pedido de ressarcimento objeto do presente processo atende a todos os
requisitos previstos na legislação do Reintegra, tendo em vista que todos os produtos
exportados possuem documentação que subsidia a solicitação de crédito.
6) Observa-se que na determinação da base de cálculo do crédito Reintegra apenas
foram consideradas as despesas acessórias e de frete, desprezando-se o valor total da
nota fiscal, o que gerou as inconsistências.
7) Do Pedido:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
É o que importava relatar.
Em decisão unânime, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 04
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porquanto ausente pedido de crédito
Reintegra para os códigos NCM indicados pela recorrente em defesa, e pelo registro de
exportação não estar vinculado à declaração de exportação – decisão dispensada de ementa, a
teor do art. 2o, da Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário sem trazer novos elementos
de prova, e o estrutura assim:
1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE FEITO.
2. DO EFEITO SUSPENSIVO
3. SÍNTESE FÁTICA.
4. DAS RAZÕES RECURSAIS | Direito creditório | Necessidade de reanálise dos
documentos | Verdade Material.
4.1. Do Princípio que preza pela Essencialidade sobre Forma | Formalismo Moderado |
Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade – Art. 5o, LIV, da CF/88
4.2. Da verdade material | Demonstrada probabilidade do direito – necessidade de
confirmação em perícia técnica.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

4.3. Do Cumprimento do requisito principal: Empresa ser exportadora de bens
manufaturados no país – Art. 2o da Lei no 12.546/2011.
5. DOS PEDIDOS.
Ao final arrola como pedidos:
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente Recurso
Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de proceder com a reforma do acórdão
recorrido, para que seja reconhecida a possibilidade de ressarcimento do REINTEGRA
no caso concreto, bem como, por consequência, deferida a integralidade do montante
creditório.
Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento, requer, a realização de diligências
fiscais in loco ou de perícia técnica, a fim de apurar a correta apuração do montante
creditório, com meandros na análise pormenorizada das vinculações das NF com
RE/DDE, para propiciar, com o resultado da perícia, um comparativo com os
documentos juntados ao longo do processo.
Na remota hipótese de o presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no
presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim
de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, de um lado a Recorrente sustenta que a essência deve
prevalecer sobre a forma e que, para a verdade prosperar acerca do cumprimento dos requisitos
legais para fruição do crédito, Reintegra, suplica a realização de diligência em homenagem ao
princípio da verdade material.
De outro lado, o juízo a quo ampara a sua decisão em fatos, e refuta os
argumentos inaugurais da recorrente confrontando o PER/DCOMP com as notas fiscais,
elementos anexados aos autos.
E diante dos fatos, entendo que o processo não está maduro para julgamento, em
relação a Inconsistência B - Nota Fiscal não Discrimina Produto com Direito ao Reintegra.
Sustenta a recorrente que independente das divergências entre NF, DE, DDE, RE
e PER, os critérios exigidos pelo art. 5o do Decreto no 8.415/2015 foram atendidos, subsistindo o
crédito já que se encontra diante de produto classificado no Capítulo 68 da TIPI, que, por sua
vez, figura como bem contemplado no Reintegra.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

Está consignado na decisão atacada que a recorrente solicitou crédito para os
produtos classificados na NCM 6802.91.00 e 6802.93.90, e que os códigos NCM das notas
fiscais eletrônicas, Danfe e PER/DCOMP são distintos. Colaciona-se:
No entanto, verificando-se os dados das notas fiscais eletrônicas no módulo NF-e do
Sped, a partir das chaves de acesso constantes nos Danfe, constata-se que os códigos
NCM relacionados nas notas fiscais eletrônicas são diferentes dos códigos NCM que
constam nos Danfe, e que os códigos NCM que constam nas notas fiscais eletrônicas no
Sped são diferentes dos códigos NCM objeto do pedido de ressarcimento, constantes da
Ficha “Bens Exportados” do PER/Dcomp (pedido de ressarcimento).

No entanto, ao consultar os dados dos produtos da Nota Fiscal Eletrônica no 45719 no
Sped, verifica-se que o código NCM para os dois produtos é 6802.23.00 e não
6802.9390 como consta no Danfe apresentado pela manifestante, e que também são
divergentes as descrições dos produtos, vide reprodução a seguir:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

O cerne da questão reside, portanto, sobre os fatos!
Tomando como ponto de partida o exemplo dado pela DRJ, verifica-se no
PER/DCOMP que a recorrente aponta crédito do 1o trimestre de 2013, dentre eles a monta de R$
23.035,61 decorrente da NF no 45719:

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

Em consulta ao Portal da NF-e, encontram-se os seguinte dados para o
documento:

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

E como apontado pela DRJ, a classificação NCM supra citada, opõe-se ao código
indicado no DANFE, no caso para a NF no 45719:

No despacho decisório a inconsistência refere-se:

Apenas os produtos cadastrados na NCM no 6802.93.90 e 6802.91.00 tiveram o
crédito do Reintegra reconhecidos pela fiscalização e, como consequência, o produto registrado
no código NCM no 6802.23.00, não foi contemplado.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

Pois bem, Realmente a apuração de crédito do Reintegra demanda a reunião pelo
contribuinte das condições previstas no artigo 5o do Decreto no 8.415/2015, quais sejam 1) que o
produto tenha sido industrializado no País; 2) esteja classificado em código da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI; e 3) tenha custo total de insumos
importados não superior ao limite percentual do preço de exportação estabelecido no Anexo.
De igual modo previu o Decreto no 7.633/2011:
Art. 2oNo âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção.
§ 1oO valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento sobre a
receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida
nocaput.
§ 2oPara fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou II - o
valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no caso de
exportação via ECE.
§ 3oO disposto neste artigo aplica-se somente a bem manufaturado no País cujo custo
total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação
definido no Anexo Único a este Decreto.
A mesma norma autoriza a Receita Federal do Brasil a disciplinar as disposições
do Decreto (art. 9o), o que vem sendo feito por meio de instruções normativas, a exemplo da IN
RFB no 1.300/2012:
Art. 1oA restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 1oO crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1ode
dezembro de 2011.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
O pedido de restituição/compensação será apresentado por formulário
PER/DCOMP, atendidos os requisitos:
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados
constantes do Anexo ao Decreto no7.633, de 1ode dezembro de 2011, poderá apurar
valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente na sua
cadeia de produção.
[omissis]
§ 3oO valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1odo art.
2odo Decreto no7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de bens
produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
Art. 35. [omissis]
§ 2oO pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido
somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3oCada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4oPara fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-
á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
Uma vez transmitidos, seus dados serão confrontados com as informações fiscais-
contábeis fornecidas pelo próprio contribuinte no cumprimento de suas obrigações principal e
acessória e que ficam reservadas à Receita Federal. Feito o cruzamento, caberá à autoridade
fiscal validar ou não o Per/Dcomp.
Reitero que os dados constantes no PER/DCOMP, nas declarações DACON,
DCTF e DIPJ são fornecidos exclusivamente pelo contribuinte e cruzados para o reconhecimento
do crédito e/ou homologação da compensação.
Indiscutível ainda, que o documento DANFE – Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica1 -, não tem validade jurídica como bem colocado pela DRJ, guardando como
elementos: a) o registro do código de acesso a NF-e; b) os dados básicos da NF-e; c) auxilia a
escrituração das operações realizadas via NF-e; e d) valida a entrega/devolução da mercadoria
despachada.
O documento válido é a NF-e, confira-se (Decreto no 8.415/2015):
Art. 2o A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 5o poderá apurar crédito,
mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento), sobre a receita auferida com
a exportação desses bens para o exterior.
§ 3o Para efeitos do disposto no caput, entende-se como receita de exportação:
[omissis]
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.

1 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

[omissis]
§ 9o Para cálculo do crédito de que trata ocaput, o percentual a ser aplicado será o
vigente na data de saída da nota fiscal de venda para o exterior, no caso de exportação
direta, ou para a ECE, no caso de exportação via ECE.
À vista disso, não basta o atendimento dos requisitos dos § 2o e 3o do art. 35 c/c
art. 5o do Decreto no 8.415/2015, faz-se necessário observar o valor da NOTA FISCAL, se o
código do produto na tabela TPI alcança a benesse e, de igual importância, os dados do crédito
indicados no Per/DCOMP.
A recorrente aponta no PER/DCOMP crédito do 1o trimestre de 2013, na NCM no
6802.23.00 (NF-e no 45719), que segundo disposto na Tabela TIPI, constava no rol de produtos
contemplados ao cômputo do crédito:

Corroborando, colaciona-se a Lei no 12.546/2011 que institui o Reintegra:
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

‘

Sendo o despacho decisório eletrônico e considerando os fatos, entendo prudente
a conversão do julgamento em diligência, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235/722, para que a
Unidade de Origem:
a) confirme se, à época dos fatos, os requisitos legais foram atendidos,
especialmente em relação ao limite percentual do crédito do Reintegra (exemplo § 2o e 3o do art.
35 c/c art. 5o do Decreto no 8.415/2015);
b) discrimine os produtos glosados sob o motivo “Inconsistência B - Nota Fiscal
não Discrimina Produto com Direito ao Reintegra”, a exemplo do produto NCM no 6802.23.00,
e informe se todos os códigos NCM informados no PER/DCOMP se encontram no rol de
hipóteses de apuração do crédito pelo Reintegra;
c) confirme a certeza e liquidez do crédito apurado pela recorrente;
d) elabora relatório conclusivo de diligência, com posterior ciência pela recorrente
para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias;
e) vencido o prazo, com ou sem ciência, sejam os autos devolvidos ao CARF.

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3101-000.426 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900863/2014-86

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1112
DF CARF MF
Original